Tribunal: TCU
Processo: 020.524/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9338/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão militar em favor dos beneficiários relacionados nos autos, (peças 2 a 6). 1. Processo TC- Processo 020.524/2024-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Aparecida Moura da Silva (XXX.359.274-XX); Andrea Bittencourt de Santana Teixeira (XXX.946.497-XX); Gabriela Nossar Labouriau (XXX.401.087-XX); Genoveva Moura de Azevedo (XXX.447.994-XX); Guiomar Moura da Silva (XXX.368.774-XX); Jacqueline Bittencourt de Santana (XXX.833.557-XX); João José Moura da Silva (XXX.232.894-XX); Jucilea de Alencar Batista (XXX.166.272-XX); Luciana Nossar Labouriau (XXX.476.677-XX); Maria Goretti Moura Araújo (XXX.077.114-XX); Maria Iris Moura da Silva (XXX.360.474-XX); Maria Jose Moura da Silva (XXX.448.104-XX); Rosanira Rodrigues da Silva (XXX.328.857-XX); Rosanna da Silva (XXX.743.367-XX); Vania Leila Monteiro Cruz (XXX.778.572-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.